Tribunal: TJES
Processo: 5008960-76.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008960-76.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA MARTINS
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009847-94.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLEUZA MARTINS

RECORRIDO: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC.

Trata-se de ação ajuizada por
CLEUZA MARTINS
em face da
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
na qual a parte autora afirma que verificou o lançamento de descontos em seu benefício previdenciário denominado “CONTRIBUIÇÃO UNIBRASIL.” Aduz que não autorizou o referido desconto. Diante disso pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que o requerido logrou êxito em demonstrar a anuência da requerente para com os descontos, tendo em vista o Termo de Adesão/Filiação anexado no id. 111441178. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A requerente/recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando que não autorizou os descontos e que a assinatura aposta no Termo de Adesão/Filiação anexado no id. 111441178 não é sua.

Pois bem.

Inicialmente destaco que a impugnação da assinatura já havia sido feita em sede de réplica (id. 11144180).

Analisando os documentos constantes nos autos, observo que as assinaturas constantes no Termo de Adesão/Filiação, no documento de identificação da recorrente e na procuração são similares, de modo que não é possível afastar a dúvida quanto a autenticidade da assinatura aposta no Termo de Adesão/Filiação sem o uso da prova pericial.

Assim, ante a necessidade de prova incompatível com o rito previsto na Lei nº 9099/95, entendo que deve ser reconhecida de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Todavia,

reconheço de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível
para processar e julgar a presente demanda,
anulando a sentença e julgando extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)